Tribunal: TJDFT
Processo: 0752325-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752325-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMV FESTAS &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 67261558. O Embargante sustenta que há contradição e obscuridade quanto ao exato alcance da suspensão da penalidade administrativa deferida liminarmente. Afirma que foram aplicadas duas penalidades à Embargante (multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 12 meses), porém consta do dispositivo da decisão embargada a suspensão da penalidade administrativa, sem a menção expressa a qual delas. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. A Embargada peticionou alegando que o Embargante não cumpriu a decisão que antecipou a tutela recursal, sob o pretexto da interposição dos embargos de declaração. Pede a intimação da autoridade coatora para o cumprimento imediato da liminar sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. A decisão embargada realmente padece da obscuridade apontada. A fundamentação da decisão embargada é clara no sentido de que se vislumbrou a probabilidade do direito da Agravante/Embargada apenas no que diz respeito ao prazo para o pagamento da multa. Confira-se: “Não é possível antever, no plano da cognição sumária, a nulidade da multa infligida, seja sob o aspecto do seu embasamento legal ou da sua proporcionalidade. Como bem ponderado na r. decisão agravada, o procedimento administrativo transcorreu sem ilicitudes, o “fato de a licitação ter sido realizada na modalidade de pregão eletrônico não impede a aplicação de sanções previstas na Lei 8666/1993”, havendo inclusive previsão contratual nesse sentido, e “o valor da multa se manteve dentro do limite de 20% do valor do contrato, conforme definido no art. 4o do Decreto 26851/2006”. De outro lado, todavia, consta dos autos que não foi concedido prazo razoável para o recolhimento da multa, tendo em vista que o débito foi constituído em 13/09/2024 e o prazo de vencimento estipulado para o dia 16/09/2024 (IDs 218704145 e 218704146 dos autos de origem). Sob essa perspectiva, portanto, conclui-se pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), a seu turno, provém das graves consequências administrativas advindas da punição aplicada. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a penalidade administrativa aplicada à Agravante até o julgamento do recurso.” Conquanto não tenha sido reconhecida a probabilidade do direito quanto à ilegalidade ou desproporcionalidade da outra sanção aplicada (“suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração”), a parte dispositiva da decisão embargada consignou apenas a suspensão da “penalidade administrativa aplicada”, sem menção expressa à penalidade de multa em relação à qual, repita-se, foi admitida a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Cabe, assim, deixar claro que a penalidade a que faz menção a parte dispositiva da decisão embargada é a penalidade de multa. Desse modo, cumpre esclarecer que a tutela recursal foi deferida exclusivamente para a suspensão da multa fixada pelo Embargante, em razão da concessão de prazo desarrazoado para o seu pagamento. Não é demasiado acrescentar que as razões recursais contêm fundamentos jurídicos para embasar a alegação de exorbitância e falta de prazo razoável para o pagamento da multa, porém em relação à penalidade de “suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração” a Agravante se limitou a afirmar, genericamente, que o “processo administrativo sancionador apresenta aspectos preliminares que violaram a ampla defesa, o contraditório, bem como aplicou penalidades desproporcionais, ilegais, desrazoáveis e exorbitantes”. No que concerne à punição prevista no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, a Agravante se restringiu a argumentar que é ilegal, desproporcional e exorbitante, sem, contudo, identificar a norma legal violada ou a desproporcionalidade em relação à falta contratual ocorrida. Com efeito, não foram deduzidos fundamentos de fato e de direito hábeis a revelar a ilegalidade ou abusividade da sanção de “suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração”, restando sem impugnação concreta e efetiva a conclusão exposta na decisão agravada: “Apesar ao alegado histórico da empresa em contratos com a DPDF, bem como a ausência de antecedentes negativos, não se afigura ilegal a imposição das penas cumuladas de multa e suspensão do direito de licitar, porquanto devidamente previstas em lei e, ademais, condizentes com a conduta praticada pela contratada, notadamente o fato de fornecimento de alimentos impróprios para consumo.” Note-se que o recorrente limita o espectro cognitivo do agravo de instrumento, consoante a inteligência do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, dispositivo que consagra o princípio da dialeticidade recursal. Nas palavras de Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” À vista dessa conclusão, não se mostra necessária nem adequada a fixação de astreintes requerida pela Agravante/Embargada, tendo em vista a justificativa do Embargante para o descumprimento da liminar. Isto posto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para deixar claro que a antecipação da tutela recursal se circunscreve à penalidade de multa, nos termos da fundamentação. Indefiro o pedido de ID 67452418. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator